Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-94.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000825-94.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (IMPETRANTE), PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), JOSILENE JORGE SILVA - CPF: 581.685.241-87 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000825-94.2020.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

AGEMED SAUDE S/A

Impetrado:

Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Litisconsorte(s)

Josilene Jorge Silva

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade da parte beneficiária.

RELATÓRIO

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no
1010907-70.2019.8.11.0001,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou que o Impetrante efetuasse o preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ser julgado deserto o recurso inominado.

A Impetrante ataca a decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, alegando que não têm condições financeiras para efetuar o preparo, por isso, requer que seja deferida a gratuidade pretendida. Requer a concessão de antecipação de tutela deferindo a gratuidade da justiça e que, ao final, a segurança seja concedida ratificando a liminar.

A liminar foi INDEFERIDA, consoante decisão proferida no ID no 70572459.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme se vê no ID 70969980.

A Litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID n
o 88969993.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal manifestou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 485, inciso IV, do CPC, em razão da inadequação da via eleita, conforme quota juntada no id 70951456.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que a Impetrante demonstrou por meio de balancetes a sua atual situação financeira.

Além de que, por meio da peça digitalizada em 17/03/2021 (ID 79919993), a Impetrante informou que, conforme Resolução Operacional no 2.606, de 02.10.2020, publicada na edição 192, Seção 01, Página 53 do Diário Oficial da União de 06.10.2020, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS decretou a sua liquidação extrajudicial.

Assim, entendo que diante da atual situação financeira demonstrada pela Impetrante, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, entendo que é suficiente para lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração da insuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo recursal,
CONCEDO A SEGURANÇA,
suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado

e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021